Tribunal: CARF
Processo: 10830.724566/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.724566/2012-53
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.650 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
PLASTIPAK PACKAGING DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - ISENÇÃO - DIREITO A
CRÉDITO COM PRODUTOS DE ALÍQUOTA ZERO.
O princípio da não cumulatividade, previsto no art. 153, § 3o, II, da
Constituição Federal, não assegura direito ao crédito presumido de IPI para o
contribuinte adquirente de insumos sujeitos à alíquota zero. RE no 398.365/RS.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DA
ZFM.
DIREITO
Á
ISENÇÃO,
CREDITAMENTO
O decidido pelo RE no 592.891/SP reconhece a isenção dos produtos
adquiridos da ZFM. Contudo, extrai-se do seu teor, que só há falar-se em
creditamento na conta gráfica do IPI quando a alíquota do produto adquirido
sob o regime isentivo for positiva. Nesse sentido, Nota SEI PGFN no 18/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724566/2012-53
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724566/2012-53

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
749/786) em face do Acórdão no 3301-004.816, de 24/06/2018 (fls. 481/491), que negou
provimento ao recurso voluntário, integrado pelo aresto em embargos, sem efeitos infringentes,
de no 3301.006.290 (fls. 609/614). A ementa do acórdão recorrido tem a seguinte dicção:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
PRODUTOS ISENTOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DO IPI. INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Por ausência de previsão legal, é inadmissível a apropriação, na escrita fiscal do
estabelecimento industrial adquirente, de créditos do IPI sobre o valor de aquisição de
insumos isentos, não tributados ou sujeitos a alíquota zero, uma vez que inexiste
montante do imposto cobrado na operação anterior. A apropriação de crédito presumido
ou ficto do imposto depende de autorização expressa de lei específica, a teor do que
dispõe o § 6o do art. 150 da CF/1988, o que não aconteceu com a isenção, instituída no
art. 9o do Decreto-lei 288/1967.
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
DEVEDOR.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de saldo devedor do IPI em reconstituição da escrita fiscal, decorrente de
lançamento de ofício, impossibilita o reconhecimento do direito creditório pleiteado
pela contribuinte.
O contribuinte, em sua extensa peça recursal, alega, em síntese, que os insumos
que adquire da Zona Franca de Manaus - ZFM (no caso dos autos, “preformas”1) são
“beneficiários do incentivo de isenção do IPI, previsto no art. 9o do Decreto-lei no 288/67, ...o
que não inviabiliza o procedimento de creditamento”. Ademais, alega que, “à luz do princípio da
não-cumulatividade aplicado no RE 212.484”, existe o direito a crédito independentemente da
isenção na etapa anterior.
Por fim, articula que com arrimo nos RE 596.614/SP, este lastreado no RE
592.891/SP, o qual julgou em sede de repercussão geral o tema 322, foi firmada a seguinte
tese: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada
a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT”.
O despacho em agravo (fls. 1398/1407) acolheu parcialmente o apelo especial do
contribuinte nos seguintes termos:
ACOLHO PARCIALMENTE o agravo e DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial apenas quanto às matérias “direito à tomada de créditos de IPI na entrada
de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus, independentemente do
pagamento do tributo na etapa anterior, em decorrência do princípio da não
cumulatividade” e “direito à tomada de créditos de IPI na entrada de insumos
provenientes da Zona Franca de Manaus, em razão da tese firmada pelo STF no
RE no 592.891/SP, com repercussão geral reconhecida no RE no 596.614/SP”.

1 Informa a recorrente que é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social a fabricação,
comercialização, exportação, importação, montagem, processamento, prémoldagem e moldagem de recipientes de
plástico, inclusive préformas e tampas, a serem utilizadas pela indústria em geral e de resinas e seus derivados,
dentre outros.
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724566/2012-53

A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 1416/1432), pede, em preliminar, que
o recurso especial do contribuinte não seja conhecido por falta de similitude fática, e, caso
conhecido, pugna pelo improvimento daquele.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator

CONHECIMENTO
Com a devida vênia, a Fazenda ao alegar que o recurso especial do contribuinte
carece de similitude fática, não aponta em que medida tal se deu.
O primeiro item questionado pelo contribuinte não foi conhecido porque os
paradigmas (201-73.657 e 201-73.892) não se referiam à aquisições de insumos da ZFM, o que
afastaria a dissensão hermenêutica.
Quanto à segunda matéria controvertida, “direito à tomada de crédito de IPI na
entrada de insumos provenientes da ZFM, independentemente do pagamento do tributo na etapa
anterior em decorrência do princípio da não-cumulatividade”, os paradigmas acostados (Acórdãos
nos CSRF/02-01.212 e 202- 11.612) têm as seguintes ementas:
“IPI - CRÉDITO RELATIVO A AQUISIÇÕES ISENTAS - As aquisições de matérias-
primas e insumos isentos geram ao adquirente crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI como se tributadas fossem, face ao princípio da não-
cumulatividade, conjugado com os princípios da essencialidade e seletividade. Recurso
provido.” (Acórdão no 202.11.612)
“IPI - JURISPRUDÊNCIA - As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de
forma inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser
uniformemente observadas pela Administração Pública Federal direta e indireta, nos
termos do Decreto n.° 2.346, de 10.10.97. CRÉDITOS DE IPI DE PRODUTOS
ISENTOS - Conforme decisão do STF - RE n.° 212.484-2, não ocorre ofensa à
Constituição Federal (art. 153, § 3o, II) quando o , contribuinte do IPI credita-se do
valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção. Recurso
provido.” (Acórdão no SRF/02-01.212).

Verdade que ambos tiveram como fundamento o julgado no RE 212.484-2, o qual
não tinha o mesmo escopo do RE 592.291, mas o caso, embora visto sob a ótica do princípio da
não-cumulatividade, tratava de hipótese de produto oriundo da ZFM, pelo que correto seu
processamento.
No que tange à segunda matéria admitida, direito à tomada de créditos de IPI
na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus, em razão da tese firmada
pelo STF no RE no 592.891/SP, com repercussão geral reconhecida no RE no 596.614/SP, o
paragonado 3201-005.471 enfrentou matéria idêntica. A ementa deste basta à identificação da
similitude fática, sendo que que este acatou a decisão do STF no RE 596.614, embora quando do
julgamento do paragonado o julgamento deste RE ainda não estivesse concluído. Mas entendo
que isso não prejudica o dissídio jurisprudencial e a similitude fática, pois, como afirmado no
despacho em agravo, “o dissídio jurisprudencial administrativo advém da forma como a legislação
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724566/2012-53

tributária é interpretada e, nesse sentido, um julgado reconheceu o direito ao crédito e o outro,
não”.
Com efeito, conheço do apelo especial do contribuinte.
Dessarte, é de ser mantida a r. decisão.

FATOS
A circunstância fática é bem objetiva, e o TVF de fls. 16/33, bem delimita a
matéria.

...

...

E o contribuinte, como consta de sua correspondência de fls. 106/110, creditava-
se com base na alíquota de 15%, referente ao produto que dava saída (garrafas plásticas tipo PET
– NBM 3923.30.01).

DECIDO

I – POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DE INSUMOS ISENTOS
Entende o contribuinte que, independentemente de pagamento do IPI na etapa
anterior, teria direito ao creditamento de IPI de produtos isentos “à luz do princípio da não-
cumulatividade aplicado ao RE no 212.484”. Assevera a recorrente no ponto:
34. Com efeito, resta evidente que as decisões dos v. acórdãos paradigmas, em sentido
diametralmente oposto ao do v. acórdão recorrido, reconheceram o direito ao
creditamento de IPI sobre insumos isentos da ZFM, à luz do entendimento exarado pelo
STF, nos autos do RE no 212.484/RS, em que ficou consignada a impossibilidade de
vedação ao creditamento de IPI sobre produtos isentos, sob o risco de transformar a
isenção concedida em mero diferimento.
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724566/2012-53

Essa tese, com a devida vênia, não tem mais qualquer respaldo na jurisprudência
subsequente do STF.
Com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI decorrentes da
aquisição de insumos desonerados (isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero), o
Supremo Tribunal Federal pacificou ( em sede de julgamento do RE no 398.365/RS, julgado pela
sistemática da repercussão geral em 27/08/2015 e publicado 22/09/2015) o entendimento pela
impossibilidade do contribuinte se creditar dos referidos valores.
O julgado da Suprema Corte recebeu a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4.
Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II,
da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o
contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota
zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.
Portanto, não me alongo ante a sedimentação jurisprudencial do STF em sede de
repercussão geral, e, por conseguinte, até mesmo por força regimental vinculante, para assentar
que resta claro que descabe falar em creditamento de IPI na entrada de insumos em operações
isentas cuja alíquota seja ZERO. Nesse sentido temos vários julgados. Cito, como exemplo o
aresto 9303-004.902, de 23/03/2017, de relatoria da i. Conselheira Vanessa Marini Cecconello.
Dessarte, afasta-se o direito ao creditamento de IPI em operações isentas nas quais
a alíquota do produto seja zero.

II - DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS DE IPI NA ENTRADA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS EM RAZÃO DA TESE
FIRMADA PELO STF NO RE No 592.891/SP, COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA NO RE No 596.614/SP.

De fato, o Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891/SP, em sede de repercussão geral (transitado em
julgado em 18/02/2021), de Relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. NÃO-
CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO NA ENTRADA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL
(...).
"(...) Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Neste cenário, resta definido o direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos adquiridos junto à Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime da isenção.
O referido decisum, em longa e pertinente digressão meritória e histórica acerca
das decisões do STF sobre essa questão, deixou assentado que é pertinente a isenção de insumos
oriundos da ZFM. Contudo, porém, explicitou que a alíquota a ser aplicada de modo a gerar
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724566/2012-53

creditamento na contra gráfica do IPI é aquela quando da saída dos mesmos produtos de origem
distinta da Zona Franca de Manaus. Veja-se o seguinte excerto do voto da Ministra Rosa Weber:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem,
que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no
caso de isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas
operações tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo
que o adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus
(isentos) “nada mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas
palavras de José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Ou seja, se a alíquota for zero, como no caso em testilha, não há direito a crédito
algum de IPI, até por uma questão de lógica. E não poderia ser diferente de como dispõe o art. 49
do Código Tributário Nacional (CTN), norma geral tributária. Confira-se:
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido
resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos
produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele
entrados.
Assim, forte no exposto, esta decisão vai ao encontro da jurisprudência do STF,
quer nos termos do RE 592.91, em que se analisou o direito ao crédito de IPI nas aquisições
isentas oriundas da ZFM, quer no RE no 398.365, quando se discutiu o direito ao creditamento de
IPI com fundamento no princípio da não-cumulatividade, pois em ambos julgados restou
inconteste que só há falar-se em crédito de operações isentas quando houver alíquota positiva
daquele imposto.
Esse é o entendimento reproduzido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
na Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020:
...
22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo Tribunal
Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de imposto não
pago na etapa anterior da cadeia do IPI. O presente caso consiste numa hipótese
excepcionalíssima
de
reconhecimento
de
creditamento,
fundamentada,
exclusivamente no caráter da fornecedora dos insumos, matérias-primas e materiais de
embalagens situada na Zona Franca de Manaus, sob fundamento dos arts. 40 do
ADCT e 43, §2o, III, da Constituição.
23. Destaca-se, mais uma vez, o ponto relativo à previsão de alíquota positiva na
TIPI, porque será esse o valor a ser usado para o cálculo do creditamento. A
referência será a alíquota geral prevista para o bem oriundo de qualquer empresa
localizada em qualquer região do país. Daí, considerando a isenção regional
reconhecida às empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, aplica-se o
creditamento tomando como base a alíquota prevista na TIPI.
Sendo assim, é de ser negado provimento ao especial do contribuinte, vez que
TODOS os insumos adquiridos e objeto do lançamento têm alíquota zero.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte e
nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.650 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.724566/2012-53

Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital